Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706789-77.2020.8.07.0009 RECORRENTE: TOMAZ DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo nos autos provas de que o acusado recebeu e ocultou produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. 2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. 3. Sendo o réu reincidente e detentor de maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, para sua adequada retribuição e ressocialização. Súmula 269 do STJ. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 180, caput e § 3o, do Código Penal e 396, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não concorreu para o cometimento do crime, pois desconhecia a origem ilícita do veículo. Dessa forma, entende a necessidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à legada contrariedade aos artigos 180, caput e § 3o, do CP e 395, inciso III, do CPP, porque a turma julgadora decidiu que o acervo probatório carreado aos autos contém elementos suficientes sobre a materialidade e a autoria do crime de receptação doloso praticado pelo recorrente. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003